Tribunal: TJES
Processo: 5000042-78.2023.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000042-78.2023.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JESIBEL DA CONCEICAO FELLER PLASTER

APELADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária de pensão por morte, visando à declaração de inexistência de relação jurídica com associação que realizou descontos mensais em seu benefício, sem prévia autorização. A parte autora pleiteou a restituição em dobro dos valores descontados e o arbitramento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes que legitimasse os descontos realizados no benefício previdenciário da apelante; (ii) estabelecer se a apelada deve restituir os valores descontados, e em qual modalidade (simples ou em dobro); (iii) determinar se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se relação de consumo entre as partes, pois a associação presta serviços mediante remuneração e a apelante figura como destinatária final, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990).

4. Incide responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração de falha na prestação do serviço, cabendo à apelada comprovar a validade da contratação, diante da impugnação da assinatura no suposto termo de filiação e da inversão
ope legis
do ônus da prova.

5. A apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação, limitando-se a juntar documento com assinatura contestada, sem requerer perícia grafotécnica, o que impede o reconhecimento de relação jurídica válida.

6. Demonstrada a inexistência de relação jurídica, impõe-se a restituição dos valores descontados. Nos termos do entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ, a restituição em dobro exige má-fé ou afronta à boa-fé objetiva, devendo ser aplicada apenas para os descontos efetuados após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigmático. Para os descontos anteriores, aplica-se a restituição simples.

7. O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, conforme precedentes do TJES, sendo desnecessária a demonstração do efetivo abalo.

8. O valor de R$ 2.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado diante da breve duração dos descontos, da condição econômica das partes e do caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação da contratação válida pela associação enseja o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e a nulidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário.

2. A repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados depende da verificação de má-fé ou violação à boa-fé objetiva, sendo devida apenas para os descontos realizados após 30/03/2021, nos termos da jurisprudência do STJ.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido, por atingir verba de natureza alimentar, dispensando comprovação do prejuízo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por JESIBEL DA CONCEICAO FELLER PLASTER contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itarana nos autos da ação declaratória de inexistência de relação obrigacional c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada em desfavor de UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 14137104, a apelante sustenta, em síntese, que a) a assinatura aposta no termo de filiação e autorização apresentado pela ré é inválida e não foi por ela firmada ; b) é improvável o deslocamento do Espírito Santo para Aracaju/SE para celebrar o contrato; c) são devidos a restituição em dobro dos valores descontados e danos morais; d) os juros de mora devem incidir desde o evento danoso ; e) a ré não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação.

Contrarrazões apresentadas no id. 14137111, pugnando pelo não provimento do recurso;

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a existência de relação jurídica entre as partes e a legalidade dos descontos realizados no benefício da apelante, bem como a devolução dos valores e a indenização por danos morais.

De plano, esclareço que a presente ação foi ajuizada com a finalidade de declarar a inexistência de débito, sob o argumento de que desde dezembro/2022 a recorrida inseriu uma mensalidade no benefício previdenciário da recorrente, sem nenhum tipo de autorização, implantando a contribuição de R$26,66 a R$28,64, perfazendo o montante de R$ 55,30 (cinquenta e cinco reais e trinta centavos), não tendo a mesma ciência da situação, que acabou por sucumbir parte do pouco que recebe a título de pensão.

Assim, a ora apelante pleiteou a restituição em dobro dos valores descontados, que somavam R$ 110,60, e dos valores descontados posteriormente ao ajuizamento, além do arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00.

Inicialmente, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes se enquadra na definição de relação de consumo, uma vez que a apelada, embora se apresente sob a forma de "associação", oferece um conjunto de serviços e benefícios a seus associados mediante o pagamento de uma remuneração mensal, figurando a recorrente, destinatária final, como consumidor vulnerável. Assim, o caso deve ser analisado sob a ótica da Lei n. 8.078/1990, o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em atenção aos artigos 2º e 3º da referida lei.

Consoante entendimento do c. STJ, “
Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê hipótese de
inversão do ônus da prova ope legis
(a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.
”. (AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

No caso em apreço, a apelante impugnou a autenticidade da assinatura constante no Termo de Filiação apresentado pela recorrida para justificar os descontos em seu benefício previdenciário (id 14137087). Diante da inversão legal do ônus da prova, era responsabilidade da apelada comprovar a validade da contratação e, consequentemente, a legitimidade dos descontos.

No entanto, a recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório, tendo se limitado a pugnar pelo julgamento antecipado da lide, sem requerer a realização de perícia grafotécnica. A mera apresentação do documento, com assinatura de autoria contestada, não é suficiente para afastar a responsabilidade da apelada. Denota-se, assim que a parte recorrida não comprovou a validade da assinatura, ônus que lhe incumbia.

O próprio magistrado de 1º grau, apesar de julgar improcedente a pretensão autoral, destacou “
a evidente discrepância entre a assinatura lançada de forma digital e aquela que aparece em sua Carteira de Identidade
.”.

Portanto, constatada a falha na prestação do serviço, que resultou em descontos indevidos no benefício previdenciário da apelante, é imperiosa a declaração de nulidade da avença e, por conseguinte, a inexistência de negócio jurídico entre as partes litigantes.

Assentada, nesses termos, a nulidade da contratação, deve a recorrida realizar o ressarcimento dos valores descontados, de modo irregular, do benefício previdenciário de titularidade da recorrente.

No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da apelante, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

No entanto, deve ser observada a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, pois não comprovada a má-fé da recorrida.

Por fim, no que concerne ao dano moral, tem-se que os descontos indevidos no benefício prevideciário da apelante, contratado de forma fraudulenta, configura típico caso de dano
in re ispa
, dispensando, pois, efetiva demonstração do dano sofrido.

Afinal, trata-se de verba de cunho alimentar e, conforme entendimento desta Corte, “
o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.”
(TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024).

Para o arbitramento do
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, considerando-se, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano, e o curto lapso temporal pelo qual perduraram os descontos, verifica-se que o valor da indenização deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
, para reformar a sentença de origem e julgar procedente a pretensão autoral, a fim de a) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes; ii) condenar a requerida à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora de forma simples, devendo ser restituídos em dobro apenas os descontos efetuados após
30/03/2021, acrescidos de juros de mora a contar de cada desconto, pela Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
; iii)
condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (data do primeiro desconto), pela
Taxa Selic, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.
Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 15-19/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões